Tribunal: TJES
Processo: 5004942-93.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004942-93.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DA CRUZ MAIA HILTON
RECORRIDO: EBANX LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. COMPRA FEITA PELO SITE DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de restituição de valores em que a parte autora alega que adquiriu uma mangueira no valor de R$ 218,71 (duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos) que apresentou defeito e um liquidificador no valor de R$ 613,45 (seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) que não recebeu, ambos adquiridos através do site da requerida. Assim, requereu a devolução dos valores e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais considerando que a requerida presta apenas serviço de pagamento e não possui responsabilidade pela falha na prestação de serviços.

Nas razões recursais (ID 3316515), a recorrente alega a responsabilidade da requerida considerando estar presente na cadeia de consumo, ensejando desta forma a necessidade de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Considerando a Teoria do Risco do Negócio, toda a cadeia de fornecedores dee ser responsabilizada, nos termos do artigo 14, Código de Defesa do Consumidor, independentemente da apuração de dolo ou culpa, por eventuais vícios no serviço prestado, uma vez que assume o risco da atividade econômica que exerce.

Da análise detida dos autos, verifico que a parte autora comprovou a compra e as tentativas de devolução do valor dos produtos, conforme documentos acostados juntos à inicial, desta forma é inegável a falha na prestação de serviços pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido e pelas tentativas frustradas de reembolso, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil.

Em se tratando a parte requerida de intermediária, verifica-se que faz parte da cadeia de consumo, desta forma possui responsabilidade solidária e tem o dever de indenizar.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA EBANX. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, §1º, AMBOS DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000832-75.2019.8.16.0089 - Ibaiti -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO PEDRO RODERJAN REZENDE -

J. 15.02.2021)

Assim, procede o pleito de restituição dos valores pagos pelos produtos não recebidos, tal como postulado na inicial.

Quanto à reparação por dano moral, também entendo devido, isto porque a autora percorreu verdadeira via crucis para a solução da questão, ficando com seu patrimônio indisponibilizado em razão da inércia da requerida.

Para o arbitramento, levo em consideração a capacidade econômica das partes, o grau de lesão e o dever de reprimenda para que a requerida seja impelida a um melhor trato para com seus consumidores, motivo pelo qual fixo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, condenando a requerida à restituição de R$ 832,16 (oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)